Tribunal: TJBA
Processo: 0508193-56.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508193-56.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SPE - VOG JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES

APELADO: BRUNO ROCHA PAES

Advogado(s)
:
LARISSA ALMEIDA ANDRADE, ROSANA CASAS FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS COM BASE EM CÁLCULO QUE DIVERGE DA PREVISÃO CONTRATUAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO:
A sentença, ao mesmo tempo em que reconhece a validade do instrumento contratual firmado entre as partes, adota, para a constituição do título executivo, cálculos que ignoram cláusula expressa sobre o índice de correção monetária aplicável, configurando contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO (
PACTA SUNT SERVANDA
):
Havendo previsão contratual clara e lícita para a aplicação do INCC durante a construção e sua substituição pelo IGP-M após a conclusão da obra, devem prevalecer os termos livremente pactuados pelas partes, em observância à segurança jurídica e à boa-fé contratual.

NECESSIDADE DE REFORMA:
Constatado o erro de julgamento (
error in judicando
), impõe-se a reforma da sentença para adequar o valor do débito às exatas condições estabelecidas no contrato.

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
: Com o provimento do recurso e a reforma integral da sentença, inverte-se o ônus da sucumbência para que seja integralmente suportado pela parte ré/apelada, que restou vencida na demanda.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0508193-56.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante
SPE VOG JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e como apelado
BRUNO ROCHA PAES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto